Tribunal: STJ
Processo: 0001297-64.2012.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844012 - PE(2025/0023660-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSEFA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
NARRIMAN XAVIER DA COSTA E INÁCIO - PB010334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. VIOLAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DO
I, DO CPC. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS
ART. 373,
DO DIREITO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 7/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
do
sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos.
art. 373
CPC/15
A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função
constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
" (AgInt no
Súmula 7/STJ
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.575.962/PR,
22/11/2024)
.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d7c3ca95-53d2-4b48-b1fb-9cca06728f9e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844012 - PE (2025/0023660-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSEFA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
NARRIMAN XAVIER DA COSTA E INÁCIO - PB010334
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. VIOLAÇÃO DO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
I, DO CPC. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
ART. 373,
DIREITO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
do CPC/15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A
art. 373
pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional
deste Tribunal, encontra óbice na
" (AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.575.962/PR,
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
22/11/2024)
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BUÍQUE contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, conforme abaixo demonstrado (fls. 270/273):
Cuida-se de Agravo apresentado por MUNICÍPIO DE BUÍQUE à decisão que
não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, assim resumido:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO
DE
BUÍQUE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINARES
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO.
ADICIONAL
DE
Documento eletrônico VDA53929009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:02
Código de Controle do Documento: 26b9fae1-c170-483f-928c-0a857f1ee449

INSALUBRIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
CADASTRAMENTO NO PASEP. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO
RECURSAL.
FÉRIAS
E
13°
SALÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSOS DE APELAÇÃO E
ADESIVO DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
Quanto à controvérsia, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a
parte recorrente aduz ofensa e interpretação divergente do
I, do CPC, no
art. 373,
que concerne à necessidade de a parte recorrida se desincumbir do ônus da prova
sobre os fatos constitutivos do respectivo direito, sustentando que não restou
demonstrado nos autos o inadimplemento das verbas salariais pleiteadas. Traz a
seguinte argumentação:
Nos termos já especificados acima, denota-se que o acórdão recorrido
negou vigência à Lei Federal, na medida em que, mesmo diante da
ausência de comprovação do direito pleiteado, por parte da Recorrida, nos
termos exigidos pelo artigo 373, inciso I, do CPC, houve a condenação do
Município de Buíque ao pagamento das verbas objeto da demanda.
No caso em apreço, verifica-se que a Autora/Recorrida demandou a
Prefeitura de Buíque a fim de alcançar a condenação do Ente em verbas
salariais supostamente devidas, alegando que estas não haveriam sido
pagas pela Edilidade.
Nesse contexto, o TJ/PE manteve a condenação da Edilidade ao
pagamento das importâncias acima especificadas. No entanto, a decisão
não levou em consideração que, no caso dos autos, não houve a
comprovação da constituição do crédito em favor da Requerente
/Recorrida, ou seja, não se demonstrou, através de provas contundentes,
os fatos constitutivos do direito perseguido.
E, sobre o ônus da prova, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil em vigor assim dispõe:
[...]
Portanto, a decisão recorrida, por não levar em consideração a inexistência
de provas nos autos quanto à constituição do crédito em favor da
Recorrida, terminou por negar vigência, ou violar, o artigo 373, inciso I,
do CPC.
, a Recorrida não comprovou o seu direito ao recebimento
In casu
das quantias pleiteadas, ou seja, os fatos constitutivos de seu direito e,
mesmo assim, o Município de Buíque foi condenado a tais pagamentos.
Neste sentido, observando-se o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe a
Requerente/Recorrida a demonstração e comprovação dos fatos
constitutivos de seu direito, o que não veio a ocorrer no caso em análise,
impondo-se a modificação do julgado, a fim de que seja julgada
improcedente a pretensão autoral.
Evidenciada a violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, faz-se
imprescindível o seguimento e, por consequência, o provimento deste
Recurso Especial, a fim de que seja modificada a Decisão proferida pelo
Tribunal
, afastando-se, assim, a condenação do Município de
a quo
Buíque ao pagamento das verbas pleiteadas nesta Ação de Cobrança,
consoante exaustivamente delineado acima (fls. 530- 531).
É o relatório.
Decido.
Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
Documento eletrônico VDA53929009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:02
Código de Controle do Documento: 26b9fae1-c170-483f-928c-0a857f1ee449

De tal sorte, como o apelado não se desincumbiu de comprovar o
pagamento de tais parcelas nos autos por meio de documento que
efetivamente demonstrasse a quitação dos débitos, ônus que lhe caberia
(art. 373, II do CPC/15), faz jus os apelantes ao adimplemento dos valores
perseguidos.
Mutatis mutandis, cabia ao Município comprovar o pagamento dos
valores cobrados, através de documentação mais robusta como o
comprovante do depósito na conta bancária do apelado ou recibos
devidamente assinados pelo contratado, hipóteses não configuradas nos
autos.
Cumpre destacar que eventuais fichas financeiras colacionadas pelo
município não tem o condão de revelar o adimplemento de verbas de
natureza remuneratórias, a despeito da presunção de veracidade e
legitimidade do documento público. Isso porque que se trata de
documento confeccionado unilateralmente pela municipalidade que serve,
tão somente, para demonstrar o seu lançamento no sistema informatizado
da edilidade (fl. 478).
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido
enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
“não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões
do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.200.796/PE,
24.8.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
Rel.
REsp n. 1.811.491/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19.11.2019; AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.637.445/SP,
13.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.647.046/PR,
Turma, DJe de 27.8.2020; e AgRg nos EDcl no R Esp n. 1.477.669/SC, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2.5.2018.
Ademais, considerando o trecho supracitado do acórdão, incide a Súmula n. 7 do
STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”),
porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo
fático- probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(
”. (AgRg no
Rel. Ministro Felix
Súmula n. 7/STJ)
REsp n. 1.773.075/SP,
Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020; AgInt
no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.846.908/RJ,
DJe de 31.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Herman
AREsp n. 1.581.363/RN,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA53929009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:02
Código de Controle do Documento: 26b9fae1-c170-483f-928c-0a857f1ee449

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.848.786/SP,
de 3.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.311.173/MS,
Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Ainda, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não foi
cumprido nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “Não se conhece de recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC/73 (reeditado pelo
§ 1o, do NCPC), e 255 do
art. 1.029,
RISTJ. Precedentes”. (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp 1.615.607/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
20/5/2020.
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
relator Ministro
REsp 1.575.943/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
2/6/2020;
REsp 1.817.727/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
18/5/2020;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.504.740/SP,
AgInt no
relator Ministro Benedito
8/10/2019;
AREsp 1.339.575/DF,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
2/4/2019;
REsp 1.763.014/RJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2018.
Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão
aventada sob os auspícios da alínea “a”, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude
fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do
recurso especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
incidência da
também impede o conhecimento do recurso especial
Súmula 7/STJ
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática
entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido". (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.402.598/RS,
)
22/5/2019.
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no
relator
AREsp 1.521.181/MT,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
AgInt
19/12/2019;
no AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1.731.585/SC,
Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
relator
26/9/2018;
AREsp 1.149.255/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/4/2018.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
.
Especial
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os honorários
de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
.
eventual concessão de justiça gratuita
Nas razões do agravo interno, interposto às fls. 1.151/1.160, a parte agravante
sustenta que a Súmula 7 do STJ não tem incidência no caso em análise, sob o argumento de que
"para a análise do direito do Município de Buíque, posto no Recurso Especial, não é necessário o
revolvimento fático-probatório. Em outras palavras, levando-se em consideração fatos
Documento eletrônico VDA53929009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:02
Código de Controle do Documento: 26b9fae1-c170-483f-928c-0a857f1ee449

incontroversos postos nos autos, busca-se a devida aplicação do direito ao caso, observando-se
corretamente a lei federal aplicável à matéria, e não a discussão quanto aos fatos narrados e provas
acostadas aos autos". (fl. 1.155)
Além disso, no que tange à Súmula 284 do STF, argumenta que "não há falar em
incidência por analogia do enunciado no 284 da Súmula do STF, visto que, a matéria discutida no
Recurso Especial não foi diversa da contida na decisão recorrida. Pelo contrário, o Recurso
impugnou especificamente a decisão proferida pelo TJPE" (fl. 1.159).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 1.165/1.167)
É o relatório.
VOTO
A insurgência posta no agravo interno não merece acolhimento, de modo que não há
argumentos jurídicos capazes de alterar o entendimento firmado pelo
que não conheceu do
decisum
apelo nobre.
Com efeito, no que toca à propalada ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, sob o argumento de que "a decisão recorrida, por não levar em consideração a
inexistência de provas nos autos quanto à constituição do crédito em favor do Recorrido, terminou
por negar vigência, ou violar, o artigo 373, inciso I, do CPC " e que "
, o Recorrido não
in casu
comprovou o seu direito ao recebimento das quantias pleiteadas, ou seja, os fatos constitutivos de
seu direito e, mesmo assim, o Município de Buíque foi condenado a tais pagamentos" (fl. 531),
constata-se que a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, adotou
os seguintes fundamentos (fl. 478):
De tal sorte, como o apelado não se desincumbiu de comprovar o pagamento de
tais parcelas nos autos por meio de documento que efetivamente demonstrasse a
quitação dos débitos, ônus que lhe caberia (art. 373, II do CPC/15), faz jus os
apelantes ao adimplemento dos valores perseguidos.
, cabia ao Município comprovar o pagamento dos valores
Mutatis mutandis
cobrados, através de documentação mais robusta como o comprovante do
depósito na conta bancária do apelado ou recibos devidamente assinados pelo
contratado, hipóteses não configuradas nos autos.
Cumpre destacar que eventuais fichas financeiras colacionadas pelo município
não tem o condão de revelar o adimplemento de verbas de natureza
remuneratórias, a despeito da presunção de veracidade e legitimidade do
documento público. Isso porque que se trata de documento confeccionado
unilateralmente pela municipalidade que serve, tão somente, para demonstrar o
seu lançamento no sistema informatizado da edilidade.
Frise-se, ainda, que a comprovação do pagamento é forma inconteste de extinção
das obrigações. Caracteriza-se, assim, em fato desconstitutivo do direito do
credor. Nesse cenário, a prova da quitação é ônus do devedor, devendo este
munir-se da necessária quitação do débito, a fim de se desincumbir do ônus que
lhe é imposto pela legislação processual.
Documento eletrônico VDA53929009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:02
Código de Controle do Documento: 26b9fae1-c170-483f-928c-0a857f1ee449

Como se vê, o Tribunal
analisou a controvérsia levando em consideração os
a quo
fatos e as provas relacionados ao processo, de modo que para se chegar a conclusão diversa é
necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da
Súmula do STJ ("
").
A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial
De fato, "a análise de eventual ofensa ao artigo 373 do CPC/15, tal como posta a
questão nas razões do apelo extremo, exigiria rediscussão de matéria fático-probatória, providência
vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.917.519/RJ,
16/9/2022)
Registre-se que, "nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir
eventual ofensa ao
do CPC/15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes
art. 373
autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste
Tribunal, encontra óbice na
" (AgInt no
rel. Min. Marco
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.575.962/PR,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
. Na mesma toada:
22/11/2024)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
SÚMULA N. 123 DO STJ. OFENSA AO
II, DO CPC. NÃO
ART. 1.022,
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPC. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
ART. 373,
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da inversão do
ônus probatório demanda reexame do conjunto fático- probatório, o que é
.
vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.839.271/SP,
Turma, DJe de 18/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. Para reverter a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, é imprescindível o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, pretensão incompatível com
.
o rito do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.495.915/RS,
Terceira Turma, DJe de 18/9/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO.
CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO
Documento eletrônico VDA53929009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:02
Código de Controle do Documento: 26b9fae1-c170-483f-928c-0a857f1ee449

REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL.
I E II, DO CPC.
ART. 373,
NÃO PROVIDO.
(...)
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as
premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação
efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de
eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede
.
de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.219.849/GO,
Turma, DJe de 15/12/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, incidindo à espécie o artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:02
Código de Controle do Documento: 26b9fae1-c170-483f-928c-0a857f1ee449

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.012 / PE
Número Registro: 2025/0023660-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002581820105060341
00012976420128170360
12976420128170360
1297642012817036000002581820105060341 2581820105060341
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSEFA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
NARRIMAN XAVIER DA COSTA E INÁCIO - PB010334
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSEFA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
NARRIMAN XAVIER DA COSTA E INÁCIO - PB010334
Documento eletrônico VDA54684531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:45
Código de Controle do Documento: ef495085-3cff-4f12-91c2-4b20f196abd7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:45
Código de Controle do Documento: ef495085-3cff-4f12-91c2-4b20f196abd7